Tribunal: TJMT
Processo: 1035964-82.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035964-82.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORCELIO MOURA DE FRANCA - CPF: 817.776.041-68 (AGRAVADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVANTE), FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - CPF: 028.415.237-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à
a
pelação, para converter o contrato na modalidade cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pelas taxas medias de mercado, com consequente restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se deve ser mantida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, com devolução simples dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4
. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

5
. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,
cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato
para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Industrial do Brasil S.A. contra a decisão monocrática
que deu parcial provimento à
a
pelação interposta por
Orcélio
Moura de França, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos nos termos definidos, bem como para inverter o ônus sucumbencial.

O agravante sustenta que a decisão deixou de valorar provas essenciais produzidas nos autos, especialmente
quanto ao
contrato de adesão firmado em 09/06/2020, no qual consta expressamente a modalidade “cartão de crédito consignado (BIB Card)”
. Afirma que os r
egistros de contato e gravações que indicariam o desbloqueio e solicitação de senha pelo titular; e
o
extrato detalhado de operações demonstrando compras, saques e pagamentos, elementos que, segundo afirma, revelariam a ciência e a utilização regular da modalidade contratada.

Defende, assim, a inexistência de vício de consentimento e afirma que a conversão determinada pela
decisão agravada contraria o conjunto probatório. Requer a reconsideração d
a decisão
ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para restabelecer a validade integral do contrato

(Id.
326608353
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo
não
provimento do recurso
(Id.
334606361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo
I
nterno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que o autor sofreu descontos em sua folha de pagamento. (Id.
317054367
).

Embora o banco tenha juntado cópias do contrato e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado (Id.
317054379
,
317054380
,
317054383
.
317054382
e
317054381
) tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do autor na forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.
317054383
, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do agravado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “
[...]
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

As razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão monocrática, notadamente quanto ao dever de informação na
contratação e à inexistência de
elementos novos, motivo pelo qual se impõe a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026